Tribunal: TJES
Processo: 5007903-36.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Trancamento; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – CÓDIDO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – TRANCAMENTO – ATIPICIDADE – VIA INADEQUADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM DENEGADA.

1.

É
firme a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que
“O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso”
(HC 146956 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/11/2017, DJe 07-12-2017).

2.

O fundamento apontado pelos impetrantes quanto a atipicidade da conduta envolvem a interpretação da norma e a incidência de julgados não pacíficos ou vinculantes.
Além disso, os documentos apresentados e os argumentos apontados pelos impetrantes não são suficientes à verificação inequívoca quanto a atipicidade da conduta, nos termos das alegações defensivas, o que demandaria exame aprofundado de fatos e provas, impróprio para a via estreita do
habeas corpus.

3.

A questão não foi apresentada e examinada pelo juízo
a quo
, o que poderia configurar indevida supressão de instância. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça e deste Tribunal Estadual têm entendido pela inviabilidade do trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
quando suscitada tese de atipicidade sem a devida apreciação pela autoridade apontada como coatora.

Ordem denegada
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007903-36.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAYMON DE OLIVEIRA CAVALCANTE
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de SAYMON DE OLIVEIRA CAVALCANTE, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES nos autos de nº
0011843-43.2018.8.08.0030.

Relatam os impetrantes que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 307 do CTB, a par da conduta descrita e imputada ao paciente ser atípica, pois o tipo penal apenas pune quem descumpre ordem judicial de suspensão da habilitação, não se aplicando para as hipóteses de suspensão do direito de dirigir imposto em processo administrativo, como na situação dos autos.

Pedido liminar indeferido (id. 3188190).

Informações (id. 3234164). Parecer ministerial (id. 3241961) pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Não obstante as nobres alegações apresentadas pelos impetrantes, ao menos neste momento, entendo que o presente Habeas Corpus deve ser denegado.

Isto porque, embora a tese jurídica apresentada pela defesa encontre respaldo na jurisprudência e doutrina (ou seja, o crime do art. 307 do CTB não se configura quando há violação de decisão administrativa), observa-se que a matéria não foi apresentada ao juízo de primeiro grau.

Em outras palavras, observa-se que o paciente foi citado por edital e nem mesmo apresentou defesa na origem. O fato de trazer ao debate a atipicidade da conduta por meio de Habeas Corpus configura indevida supressão de instância. Não menos importante, não há documentos suficientes para a análise do pleito.

Assim, voto, na esteira do relator, pela denegação da ordem.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O presente de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de SAYMON DE OLIVEIRA CAVALCANTE, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES nos autos de nº
0011843-43.2018.8.08.0030.

Relatam os impetrantes que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 307 do CTB, a par da conduta descrita e imputada ao paciente ser atípica, pois o tipo penal apenas pune quem descumpre ordem judicial de suspensão da habilitação, não se aplicando para as hipóteses de suspensão do direito de dirigir imposto em processo administrativo, como na situação dos autos.

Primeiramente, importante ressaltar que é firme a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que
“O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso”
(HC 146956 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/11/2017, DJe 07-12-2017).

Ocorre que o fundamento apontado pelos impetrantes quanto a atipicidade da conduta envolvem a interpretação da norma e a incidência de julgados não pacíficos ou vinculantes.

Além disso, os documentos apresentados e os argumentos apontados pelos impetrantes não são suficientes à verificação inequívoca quanto a atipicidade da conduta, nos termos das alegações defensivas, o que demandaria exame aprofundado de fatos e provas, impróprio para a via estreita do
habeas corpus.

Ademais, vislumbra-se que a questão não foi apresentada e examinada pelo juízo
a quo
, o que poderia configurar indevida supressão de instância.

Isso porque, em consulta aos documentos juntados e ao andamento dos autos, extrai-se que o denunciado e ora paciente sequer foi citado, tendo sido determinada sua citação por edital, vez que não encontrado para tal finalidade.

Assim, ainda não apresentou sua defesa prévia, nos termos do art. 396-A do CPP, que é o momento adequado para arguir preliminares, como a tese ora suscitada diretamente a essa Corte.

A jurisprudência da Corte Superior de Justiça têm entendido pela inviabilidade do trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
quando suscitada tese de atipicidade sem a devida apreciação pela autoridade apontada como coatora. Senão vejamos:

“
(...)1. Nos termos do entendimento consolidado nesta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 2. Alegada atipicidade da conduta face à ausência de elementar do tipo "importar" que
não foi apreciada pela Corte Regional, situação que obsta o seu conhecimento diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
(...) 9. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no RHC n. 164.524/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Nos mesmos termos, eis a jurisprudência deste Eg. TJES:

“
(...) Já quanto a tese de carência de justa causa, esta sequer foi enfrentada pela autoridade coatora, o que configuraria indevida supressão de instância, já que, pelo que consta dos autos e do andamento processual extraído no sítio eletrônico deste eg. TJES,
os argumentos trazidos pela defesa em sede de resposta à acusação encontram-se pendentes de análise pelo juízo ao qual os autos foram encaminhados após a declaração de incompetência absoluta, e, portanto, não houve pronunciamento judicial acerca deles. 3. Habeas Corpus não conhecido
. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180032227, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 26/09/2018, Data da Publicação no Diário: 02/10/2018)

“
(...) O trancamento da ação penal originária esvaziaria a matéria de fundo, além de configurar antecipação do mérito debatido perante o juízo singular, deflagrando inegável supressão de instância.
4. Agravo desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno HC, 100180010561, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/09/2018, Data da Publicação no Diário: 17/09/2018)

Por todo o exposto,
DENEGO a ordem de
habeas corpus
. É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – TRANCAMENTO – ATIPICIDADE – VIA INADEQUADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ORDEM DENEGADA.

1.

É
firme a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que
“O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso”
(HC 146956 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/11/2017, DJe 07-12-2017).

2.

O fundamento apontado pelos impetrantes quanto a atipicidade da conduta envolvem a interpretação da norma e a incidência de julgados não pacíficos ou vinculantes.
Além disso, os documentos apresentados e os argumentos apontados pelos impetrantes não são suficientes à verificação inequívoca quanto a atipicidade da conduta, nos termos das alegações defensivas, o que demandaria exame aprofundado de fatos e provas, impróprio para a via estreita do
habeas corpus.

3.

A questão não foi apresentada e examinada pelo juízo
a quo
, o que poderia configurar indevida supressão de instância. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça e deste Tribunal Estadual têm entendido pela inviabilidade do trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
quando suscitada tese de atipicidade sem a devida apreciação pela autoridade apontada como coatora.

Ordem denegada
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.